Tribunal: TJMT
Processo: 1004146-36.2024.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004146-36.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA - CPF: 563.258.279-53 (RECORRENTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), AMANDA NAGAMATI ZANELLA DA COSTA - CPF: 615.260.701-97 (RECORRENTE), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ANA LUZIA FERREIRA FRANCISCO - CPF: 326.274.228-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Gonçalo A. de Barros Neto (Relator): Nego Provimento ao Recurso. (26/9/24) Dr. Jorge A. M. Ferreira (1º Vogal): dou provimento ao recurso.(voto anexo) Dr. Gonçalo A. de Barros Neto (Relator): Reconsidero meu voto para acompanhar o voto do 1º vogal. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Acompanho o primeiro vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1004146-36.2024.8.11.0037.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente(s):
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

Recorrido(s):
NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA E AMANDA NAGAMATI ZANELLA DA COSTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 26
/09/2024.

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 232850698, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada reclamante,
a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do
R$ 1.833,46
(mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos)

pelos
danos materiais
comprovados, corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo/pagamento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Atraso mínimo do voo e reacomodação na primeira oportunidade disponível;

2)

Ausência de provas quanto aos danos materiais;

3)

Inocorrência dos danos morais - Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
ou majoração do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens com destino à Veneza-FR para comemorar a lua de mel. Aduzem que a viagem de ida, partindo de São Paulo-SP, em 30/06/2022, ocorreu sem incidentes.

Sustentam que o trecho de volta contava com uma conexão em Frankfurt-DE e, na véspera da viagem (
11/07/2022)
, houve um atraso de 02 horas no embarque do trecho Veneza-Frankfurt, operado pela reclamada.

Nesse contexto, informam que chegaram a Frankfurt-DE às 21h47. No entanto, uma vez que o voo Frankfurt-Guarulhos estava programado para 20h25, perderam esta conexão e, também, o voo de Guarulhos-SP para Cuiabá-MT, o qual estava previsto para 12/07/2022.

Relatam que foram para um hotel, pagaram por hospedagens que não faziam parte da viagem, além de viagens de táxi (hotel/aeroporto) e alimentação, no total de R$
26.499,45
(vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
, pois permaneceram em Frankfurt por mais de um dia.

Diante disso, adquiriram novo voo para o dia 12/07/2022, às 21h20, 25 (vinte e cinco) horas, após a perda da conexão, e chegaram a São Paulo no dia 13/07/2022

(id. 232850674).

A demandada, em sede de contestação, alega que houve atraso ínfimo e foi providenciada a reacomodação dos passageiros, o que ocorreu no dia seguinte. Alega que não há comprovação da compra do trecho doméstico, em sua forma original ou suposta nova aquisição.

No entanto, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
‘
’No presente caso, houve o atraso e consequentemente o cancelamento da conexão. Restou comprovado ainda que os autores precisaram pernoitar na cidade de Frankfurt e com isso chegaram ao destino final com mais de 24 horas de diferença do voo original, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte reclamada.

No caso concreto, a não execução do contrato ocorreu por falha na prestação do serviço da reclamada que não adotou todas as providências necessárias para remanejar os autores para outra companhia aérea em tempo hábil, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da Reclamante.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos autores, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelos autores, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em relação ao pedido de danos materiais, opino pelo seu parcial deferimento, pois os reclamantes comprovaram os gastos extra com serviço de táxi e hotel, porém não comprovou a aquisição de novas passagens aéreas bem como a passagem juntada aos autos esta como classe econômica e não classe executiva conforme faz crer os autores. Desta forma faz jus ao reembolso no valor de R$ 1.833,46 (um mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos)’’ (...)
(grifei).

No caso, quanto aos
danos materiais
, por se tratar de matéria relacionada a voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal.

O artigo 19, da Convenção de Montreal, prevê que:
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado por
atrasos no transporte aéreo de passageiros
, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.

Desse modo, a reclamante faz jus à indenização pelos prejuízos materiais suportados, no montante de
R$ 1.833,46
(mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos)
.

A respeito do pedido de
danos morais
, a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”
(grifei).

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
ocasionado perda da conexão no voo internacional contratado pelos autores, sem a devida assistência aos passageiros, ficando desassistidos em território estrangeiro, tendo que adquirir novas passagens aéreas para retornar ao Brasil
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE INJUSTIFICADO - RÉS QUE NÃO DESCONSTITUIRAM AS ALEGAÇÕES DOS AUTORES - ÔNUS QUE LHES INCUMBIA - EXEGESE ART. 373, II, DO CPC
- ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ENSEJEM O ACOLHIMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5006480-11.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 15-09-2021). (grifei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Ademais, relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim: “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de majoração dos danos morais, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO - VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. PERDA DA CONEXÃO. VOO INTERNACIONAL. TEMPO EXÍGUO ENTRE AS CONEXÕES. CULPA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o passageiro assume o risco ao programar conexões com intervalos de tempo reduzidos após a chegada de um voo, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais e em se tratando de voo internacional.

2.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reafirmam que a responsabilidade pela perda da conexão devido a curtos atrasos de voo deve ser atribuída ao consumidor, que, ao adquirir os bilhetes, não observou intervalos de tempo adequados para conexões subsequentes, assumindo, assim, os riscos decorrentes.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso de voo que ensejou a perda da conexão.

Constou no relatório do voto proferido pelo Relator o seguinte:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens com destino à Veneza-FR para comemorar a lua de mel. Aduzem que a viagem de ida, partindo de São Paulo-SP, em 30/06/2022, ocorreu sem incidentes.

Sustentam que o trecho de volta contava com uma conexão em Frankfurt-DE e, na véspera da viagem (
11/07/2022)
, houve um atraso de 02 horas no embarque do trecho Veneza-Frankfurt, operado pela reclamada.

Nesse contexto, informam que chegaram a Frankfurt-DE às 21h47. No entanto, uma vez que o voo Frankfurt-Guarulhos estava programado para 20h25, perderam esta conexão e, também, o voo de Guarulhos-SP para Cuiabá-MT, o qual estava previsto para 12/07/2022.

Relatam que foram para um hotel, pagaram por hospedagens que não faziam parte da viagem, além de viagens de táxi (hotel/aeroporto) e alimentação, no total de R$
26.499,45
(vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
, pois permaneceram em Frankfurt por mais de um dia.

Diante disso, adquiriram novo voo para o dia 12/07/2022, às 21h20, 25 (vinte e cinco) horas, após a perda da conexão, e chegaram a São Paulo no dia 13/07/2022

(id. 232850674).

A demandada, em sede de contestação, alega que houve atraso ínfimo e foi providenciada a reacomodação dos passageiros, o que ocorreu no dia seguinte. Alega que não há comprovação da compra do trecho doméstico, em sua forma original ou suposta nova aquisição.

O recorrente se insurge em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento do valor de R$ 1.833,46 (mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada reclamante, a título de danos morais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 3/10/2024, o
Douto Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a sentença objurgada
.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Pois bem.

O atraso do voo foi devidamente comprovado, porém, conforme demonstrado pela companhia aérea o atraso do voo originário para o trecho
Veneza-Frankfurt
foi de apenas 2h04min e ocorreu por questões operacionais.

Ocorre que apesar de ínfimo, o atraso ensejou a perda da conexão para o trecho
Frankfurt-Guarulhos,
uma vez que o intervalo entre as passagens era de apenas 1h45min.

Tal planejamento revelou-se extremamente arriscado, dado o número de etapas necessárias e a distância a ser percorrida, o que, considerando as variáveis inerentes ao transporte aéreo, mormente quando se refere a voos internacionais, que como é sabido, possuem maiores formalidades para que sejam realizados, torna inviável imputar à companhia aérea a responsabilidade pela perda da conexão, uma vez que os autores assumiram o risco ao programar um intervalo de tempo tão exíguo entre a chegada do voo e a conexão.

O entendimento jurisprudencial consolidado, tanto nas Turmas Recursais quanto no Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso, aponta que o passageiro assume o risco ao programar conexões ou compromissos com intervalos de tempo reduzidos entre os voos, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais ou dificuldades logísticas no embarque e desembarque.

Em situações análogas, onde a perda de conexão ou de compromisso posterior ocorre em razão da escolha do passageiro de adquirir bilhetes com tempos exíguos entre voos ou compromissos, os tribunais têm decidido pela culpa do consumidor, afastando a responsabilidade da companhia aérea.

Precedentes das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm reiteradamente destacado que, ao optar por um planejamento de viagem que deixa pouco tempo entre a chegada de um voo e a partida de outro, ou entre a chegada de um voo e um compromisso importante, o consumidor deve estar ciente dos riscos envolvidos.

Nessas circunstâncias específicas, eventuais prejuízos decorrentes de atrasos ou da impossibilidade de cumprir os compromissos não podem ser imputados à companhia aérea, sendo de responsabilidade exclusiva do passageiro o planejamento inadequado da viagem.

Esse entendimento é corroborado em decisões que, diante da comprovação de que o tempo disponível entre a chegada de um voo e a partida de outro, ou entre a chegada e a realização de um compromisso, era insuficiente para realizar todos os procedimentos necessários, afastam a responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais alegados pelo passageiro.

Nesse sentido, precedente da augusta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NA DECOLAGEM OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA RECORRIDA - INEXISTÊNCIA - PERDA DO VOO POSTERIOR ADQUIRIDO COM EMPRESA DIVERSA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE AFASTADA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso do voo prestado pela empresa recorrida e consequente perda do embarque marcado com companhia aérea distinta, o que ocasionou a compra de uma nova passagem para o destino final e consequente adiamento da programação previamente agendada. 2. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do § 3º do art. 14 da legislação consumerista. 3. Ainda que a empresa aérea tenha confessado o atraso de pouco mais de uma hora para a decolagem do voo que transportou a parte recorrente à Lisboa, tal fato não alterou o agendamento prévio de chegada ao destino, previsto para as 11:00 horas, porquanto, como confesso em petição inicial, a parte recorrente aterrissou no aeroporto de Lisboa às 08: 28 min.

4. Se a reclamante adquiriu bilhete com outra companhia aérea no qual a decolagem estava prevista para as 10:00 horas, não pode imputar a perda deste voo à recorrida, porque, para além desta ter aterrissado em Portugal no horário previamente previsto, é natural a demora de desembarque de passageiros, busca de bagagem e check-in com outra companhia em voo internacional.

5. Como bem ressaltado na decisão de primeiro grau, que adoto como razão de decidir “Diante do cenário apresentado, as provas superficiais apresentadas sugerem fortemente possível ocorrência de culpa exclusiva da Autora, diante do claro risco assumido ao planejar a viagem internacional com trajetos que apresentavam espaços de tempo curto de conexão, especialmente o trajeto entre Lisboa/PT e Istambul/Turquia”.

6. Em relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais, por ter deixado de ir em passeio no dia seguinte a chegada, por estar cansada, a Requerida não pode ser responsabilizada por mera indisponibilidade física da Autora, que deliberadamente optou por não realizar o passeio por estar cansada. É de se reconhecer, assim, a improcedência com relação a este pedido. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade será suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1063178-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09
/
2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Também seguindo esse entendimento, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO QUE FARIA O TRECHO LONDRES-RIO DE JANEIRO. PERDA DA CONEXÃO A CUIABÁ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão segura.Caso concreto em que as autoras deixaram um intervalo de aproximadamente 1h50min entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despache de bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão. Atraso no voo da ré que foi de apenas quarenta e seis minutos, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo nacional, mormente quando o prazo entre a chegada do voo internacional e a saída do voo doméstico mostrava-se exíguo, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Honorários sucumbenciais majorados com base no § 11º, do art. 85, do CPC. (N.U 1061141-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

Cumpre registrar, ainda, que as partes ajuizaram ação sobre os mesmos fatos em face da seguradora AIG SEGUROS BRASIL S.A (Processo nº 1004083-11.2024.8.11.0037), em trâmite no Juizado Especial Cível de Primavera do Leste, em que postulam a condenação da empresa ao pagamento do valor do contrato correspondente a perda da conexão, além de compensação por danos morais.

Naqueles autos, as partes em 23.10.2024 entabularam acordo nos seguintes termos:

Frente à transação ora entabulada, de um lado, a Seguradora Ré AIG SEGUROS BRASIL S.A pagará aos autores AMANDA TOSHIE NAGAMATI e NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA a título de indenização integral por todas e quaisquer perdas, danos, prejuízos, encargos e demais consectários referentes ao Sinistro objeto da lide, bem como osincluídos nos pedidos formulados no processo nº 1004083-11.2024.8.11.0037, como também por todas e quaisquer perdas, danos, prejuízos, encargos e demais consectários resultantes dos substratos fáticos que constituíram a causa de pedir desse processo, a quantia total R$ 9.000,00 (nove mil reais), aos quais se dão quitação pela aquiescência dos patronos subscritores do presente, de modo a que o processo acima referido seja definitivamente extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, prevenindo-se, ademais, o ajuizamento de quaisquer outros resultantes dos mesmos fatos que constituíram, direta ou indiretamente, a sua causa de pedir e pedidos.

Portanto, verifico que os consumidores já tiveram eventuais prejuízos reparados pela seguradora responsável pelo voo em questão.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo do direito dos autores nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que sejam julgados improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G,
ante a sua tempestividade e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO - VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. PERDA DA CONEXÃO. VOO INTERNACIONAL. TEMPO EXÍGUO ENTRE AS CONEXÕES. CULPA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o passageiro assume o risco ao programar conexões com intervalos de tempo reduzidos após a chegada de um voo, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais e em se tratando de voo internacional.

2.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reafirmam que a responsabilidade pela perda da conexão devido a curtos atrasos de voo deve ser atribuída ao consumidor, que, ao adquirir os bilhetes, não observou intervalos de tempo adequados para conexões subsequentes, assumindo, assim, os riscos decorrentes.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso de voo que ensejou a perda da conexão.

Constou no relatório do voto proferido pelo Relator o seguinte:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens com destino à Veneza-FR para comemorar a lua de mel. Aduzem que a viagem de ida, partindo de São Paulo-SP, em 30/06/2022, ocorreu sem incidentes.

Sustentam que o trecho de volta contava com uma conexão em Frankfurt-DE e, na véspera da viagem (
11/07/2022)
, houve um atraso de 02 horas no embarque do trecho Veneza-Frankfurt, operado pela reclamada.

Nesse contexto, informam que chegaram a Frankfurt-DE às 21h47. No entanto, uma vez que o voo Frankfurt-Guarulhos estava programado para 20h25, perderam esta conexão e, também, o voo de Guarulhos-SP para Cuiabá-MT, o qual estava previsto para 12/07/2022.

Relatam que foram para um hotel, pagaram por hospedagens que não faziam parte da viagem, além de viagens de táxi (hotel/aeroporto) e alimentação, no total de R$
26.499,45
(vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
, pois permaneceram em Frankfurt por mais de um dia.

Diante disso, adquiriram novo voo para o dia 12/07/2022, às 21h20, 25 (vinte e cinco) horas, após a perda da conexão, e chegaram a São Paulo no dia 13/07/2022

(id. 232850674).

A demandada, em sede de contestação, alega que houve atraso ínfimo e foi providenciada a reacomodação dos passageiros, o que ocorreu no dia seguinte. Alega que não há comprovação da compra do trecho doméstico, em sua forma original ou suposta nova aquisição.

O recorrente se insurge em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento do valor de R$ 1.833,46 (mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada reclamante, a título de danos morais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 3/10/2024, o
Douto Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a sentença objurgada
.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Pois bem.

O atraso do voo foi devidamente comprovado, porém, conforme demonstrado pela companhia aérea o atraso do voo originário para o trecho
Veneza-Frankfurt
foi de apenas 2h04min e ocorreu por questões operacionais.

Ocorre que apesar de ínfimo, o atraso ensejou a perda da conexão para o trecho
Frankfurt-Guarulhos,
uma vez que o intervalo entre as passagens era de apenas 1h45min.

Tal planejamento revelou-se extremamente arriscado, dado o número de etapas necessárias e a distância a ser percorrida, o que, considerando as variáveis inerentes ao transporte aéreo, mormente quando se refere a voos internacionais, que como é sabido, possuem maiores formalidades para que sejam realizados, torna inviável imputar à companhia aérea a responsabilidade pela perda da conexão, uma vez que os autores assumiram o risco ao programar um intervalo de tempo tão exíguo entre a chegada do voo e a conexão.

O entendimento jurisprudencial consolidado, tanto nas Turmas Recursais quanto no Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso, aponta que o passageiro assume o risco ao programar conexões ou compromissos com intervalos de tempo reduzidos entre os voos, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais ou dificuldades logísticas no embarque e desembarque.

Em situações análogas, onde a perda de conexão ou de compromisso posterior ocorre em razão da escolha do passageiro de adquirir bilhetes com tempos exíguos entre voos ou compromissos, os tribunais têm decidido pela culpa do consumidor, afastando a responsabilidade da companhia aérea.

Precedentes das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm reiteradamente destacado que, ao optar por um planejamento de viagem que deixa pouco tempo entre a chegada de um voo e a partida de outro, ou entre a chegada de um voo e um compromisso importante, o consumidor deve estar ciente dos riscos envolvidos.

Nessas circunstâncias específicas, eventuais prejuízos decorrentes de atrasos ou da impossibilidade de cumprir os compromissos não podem ser imputados à companhia aérea, sendo de responsabilidade exclusiva do passageiro o planejamento inadequado da viagem.

Esse entendimento é corroborado em decisões que, diante da comprovação de que o tempo disponível entre a chegada de um voo e a partida de outro, ou entre a chegada e a realização de um compromisso, era insuficiente para realizar todos os procedimentos necessários, afastam a responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais alegados pelo passageiro.

Nesse sentido, precedente da augusta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NA DECOLAGEM OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA RECORRIDA - INEXISTÊNCIA - PERDA DO VOO POSTERIOR ADQUIRIDO COM EMPRESA DIVERSA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE AFASTADA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso do voo prestado pela empresa recorrida e consequente perda do embarque marcado com companhia aérea distinta, o que ocasionou a compra de uma nova passagem para o destino final e consequente adiamento da programação previamente agendada. 2. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do § 3º do art. 14 da legislação consumerista. 3. Ainda que a empresa aérea tenha confessado o atraso de pouco mais de uma hora para a decolagem do voo que transportou a parte recorrente à Lisboa, tal fato não alterou o agendamento prévio de chegada ao destino, previsto para as 11:00 horas, porquanto, como confesso em petição inicial, a parte recorrente aterrissou no aeroporto de Lisboa às 08: 28 min.

4. Se a reclamante adquiriu bilhete com outra companhia aérea no qual a decolagem estava prevista para as 10:00 horas, não pode imputar a perda deste voo à recorrida, porque, para além desta ter aterrissado em Portugal no horário previamente previsto, é natural a demora de desembarque de passageiros, busca de bagagem e check-in com outra companhia em voo internacional.

5. Como bem ressaltado na decisão de primeiro grau, que adoto como razão de decidir “Diante do cenário apresentado, as provas superficiais apresentadas sugerem fortemente possível ocorrência de culpa exclusiva da Autora, diante do claro risco assumido ao planejar a viagem internacional com trajetos que apresentavam espaços de tempo curto de conexão, especialmente o trajeto entre Lisboa/PT e Istambul/Turquia”.

6. Em relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais, por ter deixado de ir em passeio no dia seguinte a chegada, por estar cansada, a Requerida não pode ser responsabilizada por mera indisponibilidade física da Autora, que deliberadamente optou por não realizar o passeio por estar cansada. É de se reconhecer, assim, a improcedência com relação a este pedido. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade será suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1063178-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09
/
2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Também seguindo esse entendimento, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO QUE FARIA O TRECHO LONDRES-RIO DE JANEIRO. PERDA DA CONEXÃO A CUIABÁ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão segura.Caso concreto em que as autoras deixaram um intervalo de aproximadamente 1h50min entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despache de bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão. Atraso no voo da ré que foi de apenas quarenta e seis minutos, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo nacional, mormente quando o prazo entre a chegada do voo internacional e a saída do voo doméstico mostrava-se exíguo, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Honorários sucumbenciais majorados com base no § 11º, do art. 85, do CPC. (N.U 1061141-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

Cumpre registrar, ainda, que as partes ajuizaram ação sobre os mesmos fatos em face da seguradora AIG SEGUROS BRASIL S.A (Processo nº 1004083-11.2024.8.11.0037), em trâmite no Juizado Especial Cível de Primavera do Leste, em que postulam a condenação da empresa ao pagamento do valor do contrato correspondente a perda da conexão, além de compensação por danos morais.

Naqueles autos, as partes em 23.10.2024 entabularam acordo nos seguintes termos:

Frente à transação ora entabulada, de um lado, a Seguradora Ré AIG SEGUROS BRASIL S.A pagará aos autores AMANDA TOSHIE NAGAMATI e NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA a título de indenização integral por todas e quaisquer perdas, danos, prejuízos, encargos e demais consectários referentes ao Sinistro objeto da lide, bem como osincluídos nos pedidos formulados no processo nº 1004083-11.2024.8.11.0037, como também por todas e quaisquer perdas, danos, prejuízos, encargos e demais consectários resultantes dos substratos fáticos que constituíram a causa de pedir desse processo, a quantia total R$ 9.000,00 (nove mil reais), aos quais se dão quitação pela aquiescência dos patronos subscritores do presente, de modo a que o processo acima referido seja definitivamente extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, prevenindo-se, ademais, o ajuizamento de quaisquer outros resultantes dos mesmos fatos que constituíram, direta ou indiretamente, a sua causa de pedir e pedidos.

Portanto, verifico que os consumidores já tiveram eventuais prejuízos reparados pela seguradora responsável pelo voo em questão.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo do direito dos autores nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que sejam julgados improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G,
ante a sua tempestividade e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024